Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-04.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002114-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ALFREDO CANTEIRO - CPF: 442.566.471-04 (AGRAVADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO IMEDIATA DE MULTA COMINATÓRIA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 1.000 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação de exibição de documentos ajuizada por ALFREDO CANTEIRO, deferiu tutela de urgência para determinar a apresentação, no prazo de cinco dias, de diversos documentos relacionados a contrato bancário, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, além de reconhecer a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação imediata de multa cominatória para compelir instituição financeira à exibição de documentos em ação de exibição documental, sem contraditório prévio e sem tentativa de adoção de outras medidas coercitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui cognição restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não sendo possível avançar sobre o mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.000, firmou entendimento de que a multa cominatória para exibição de documentos somente pode ser fixada após contraditório prévio que evidencie a probabilidade da relação jurídica e da existência do documento pretendido.

5. O precedente repetitivo estabelece, ainda, que a imposição de astreintes depende da prévia tentativa de busca e apreensão ou da adoção de outras medidas coercitivas menos gravosas para obtenção do documento.

6. A decisão agravada determinou, de plano, a exibição dos documentos sob pena de multa diária, antes mesmo da citação da instituição financeira e da formação do contraditório, sem qualquer tentativa prévia de medida coercitiva.

7. A ausência de resistência injustificada da parte requerida e a inexistência de contraditório prévio evidenciam a prematuridade da multa cominatória, em desconformidade com os parâmetros fixados pelo STJ.

8. A imposição imediata de astreintes em ação de exibição de documentos configura vício procedimental e afronta a orientação firmada no Tema 1.000 do STJ, impondo a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. A multa cominatória em ação de exibição de documentos somente pode ser fixada após contraditório prévio que evidencie a probabilidade da relação jurídica e da existência do documento pretendido. 2. A imposição de astreintes para exibição documental exige a prévia tentativa de busca e apreensão ou de outras medidas coercitivas, conforme os parâmetros estabelecidos no Tema 1.000 do STJ. 3. A fixação imediata de multa para compelir a exibição de documentos, antes da formação do contraditório e sem demonstração de resistência da parte requerida, configura medida prematura e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 396 a 404.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.763.462/MG e REsp 1.777.553/SP (Tema 1.000, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, j. 10.04.2019); STJ, Súmulas 372 e 410.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação Cautelar Antecedente ajuizada por ALFREDO CANTERO, na qual se deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco ora agravante apresentasse, no prazo de cinco dias, diversos documentos relativos a contrato bancário, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, além de ter reconhecido a inversão do ônus da prova em favor do autor.

Em suas razões, o banco agravante sustenta que imposição da multa diária para compelir a apresentação de documentos viola a Súmula 372 do STJ, que veda a cominação de multa em ações de exibição de documentos. Aduz que o rito processual adequado para obtenção da documentação seria a aplicação das sanções previstas nos artigos 396 a 404 do CPC, não sendo cabível multa como medida coercitiva imediata, sem prévia tentativa de outras providências, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1000 do STJ.

Assevera ainda que a decisão recorrida fixou prazo exíguo (cinco dias) para cumprimento da ordem judicial, sem considerar as limitações operacionais da instituição financeira, sendo razoável a dilação para quinze dias. Alega, também, que a multa aplicada é desproporcional, podendo resultar em enriquecimento indevido da parte adversa.

Defende, ademais, a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação, conforme exige a Súmula 410 do STJ. Por fim, contesta a inversão do ônus da prova, alegando que não restaram demonstrados os requisitos legais, como a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações do autor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar a multa imposta e a inversão do ônus da prova, bem como para que seja dilatado o prazo para cumprimento da obrigação, ou anulada a decisão agravada por ausência de intimação pessoal.

O recurso é adequado e adequada preparado.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido [ID: 345305874].

O agravado não apresentou contrarrazões [ID: 351638363].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário
n.º 1113908-38.2025.8.11.0041 ajuizada por ALFREDO CANTEIRO, concedeu tutela provisória de urgência para determinar
que o banco, ora agravante, apresentasse no prazo de cinco dias, diversos documentos relativos a contrato bancário, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, além de ter reconhecido a inversão do ônus da prova em favor do autor.

A irresignação do agravante consiste, especificamente, no prazo estipulado para a apresentação dos diversos documentos solicitados pelo juízo
a quo
, bem como do valor excessivo da multa diária, e que não foi determinada outras medidas menos gravosas para fornecimento dessa documentação.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“ALFREDO CANTEIRO ajuizou ação de exibição de documentos satisfativa pelo rito ordinário em desfavor de BANCO SANTANDER S/A objetivando a exibição de documentos relacionados ao contrato nº MP460466000031031066, bem como a concessão de assistência judiciária gratuita, tramitação prioritária por ser idoso, processamento pelo juízo 100% digital, inversão do ônus da prova e condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Como causa de pedir alega que, ao consultar seu CPF no balcão da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), constatou a existência de restrição no SERASA em seu nome no valor de R$ 191,92 (cento e noventa e um reais e noventa e dois centavos), com data de inclusão em 08/03/2024, referente ao contrato nº MP460466000031031066. Afirma que encaminhou notificação extrajudicial à instituição bancária requerida solicitando cópias dos documentos relacionados ao suposto contrato, porém não obteve resposta, razão pela qual recorre ao Poder Judiciário.

A petição inicial veio acompanhada de procuração, documentos pessoais, comprovante de endereço, declaração de hipossuficiência, extrato de imposto de renda, notificação extrajudicial e extrato do SERASA.

Em sede de tutela de urgência, requer que o banco requerido forneça de forma imediata as cópias autenticadas do contrato de empréstimo e demais documentos relacionados ao contrato nº MP460466000031031066.

É o relatório. DECIDO.

I- Tutela de urgência (art. 300 do CPC)

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito está evidenciada pela notificação extrajudicial encaminhada pelo autor ao banco requerido solicitando os documentos relacionados ao contrato nº MP460466000031031066, sem que tenha obtido resposta, bem como pelo extrato do SERASA que comprova a existência de restrição em nome do autor referente ao contrato mencionado.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está caracterizado pela necessidade do autor de ter acesso aos documentos para verificar a regularidade do contrato e, eventualmente, exercer seu direito de defesa em relação à dívida que gerou a negativação de seu nome.

Ademais, trata-se de documento comum às partes, cuja exibição é dever da instituição financeira, nos termos do art. 399, III, do CPC, não havendo justificativa plausível para a recusa na apresentação dos documentos solicitados.

Ressalto que a medida não possui caráter irreversível, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso se verifique a ausência dos requisitos que ensejaram sua concessão.

II- DISPOSITIVO

Ante o exposto:

(...)

5. DEFIRO o pedido de tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, para determinar que o banco requerido apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia do contrato nº MP460466000031031066, bem como extratos analíticos de pagamento e compensação com sua evolução, comprovantes de depósito dos valores emprestados na conta do autor e, caso haja cartão de crédito vinculado, cópias do envio e da confirmação de recebimento do cartão, das faturas correspondentes, do desbloqueio e em qual terminal o cartão teria sido desbloqueado, bem como a sua filmagem ou foto e gravação telefônica da realização do contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...]”
[ID: 219312980, na origem].

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso comporta parcial provimento.

A controvérsia recursal centra-se na análise da regularidade da imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos, sem a observância dos pressupostos definidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De início, cumpre destacar que a matéria foi objeto de uniformização no julgamento do Tema 1000 do STJ, fixado nos REsp 1.763.462/MG e REsp 1.777.553/SP, ocasião em que se estabeleceu a seguinte tese:

“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

Observa-se que a decisão agravada determinou, de imediato, a exibição dos documentos sob pena de multa diária, sem que tivesse sido oportunizado contraditório prévio destinado à verificação da probabilidade da relação jurídica ou da própria existência dos documentos, tampouco houve a prévia adoção de outras medidas coercitivas.

Tal circunstância revela desconformidade com os parâmetros fixados pela Corte Superior, evidenciando vício procedimental apto a justificar a reforma da decisão recorrida.

Nesse contexto, observa-se que a decisão agravada determinou a apresentação de diversos documentos relacionados ao contrato bancário, fixando o prazo de apenas cinco dias, circunstância que se revela exígua diante da quantidade e da natureza dos documentos requisitados.

Além disso, a imposição de multa diária pressupõe resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, o que não se verifica no caso concreto, porquanto a determinação foi proferida antes mesmo da citação da instituição financeira e da formação do contraditório, inexistindo demonstração de recusa na apresentação dos documentos.

Nesse sentido, em caso análogo, este Relator já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA FIXADA DE PLANO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 1000/STJ E DA SÚMULA 410/STJ. RECURSO PROVIDO. III. Razões de decidir 3. O Tema 1000/STJ exige que o magistrado, após contraditório que evidencie a probabilidade da relação jurídica e frustrada tentativa de busca e apreensão ou medida coercitiva, só então fixe multa pela não exibição de documentos, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC. 4 . A decisão agravada impôs astreinte de plano, sem contraditório prévio nem adoção de medidas coercitivas, violando o precedente repetitivo e configurando error in procedendo. 5. A Súmula 410/STJ estabelece ser indispensável a intimação pessoal do devedor para exigir o pagamento da multa, providência ausente no caso concreto. 6. A imposição imediata da multa, além de contrariar os precedentes, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A multa cominatória na ação de exibição de documentos só se impõe após contraditório prévio, comprovação da relação jurídica e frustrada tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, conforme Tema 1000/STJ. 2. É inexigível a astreinte fixada sem intimação pessoal da parte devedora, nos termos da Súmula 410/STJ . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV, e art. 400, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .763.462/MG e REsp 1.777.553/SP (Tema 1000, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, j. 10.04 .2019); STJ, Súmulas 372 e 410; TJ/SC, RAI 5006013-81.2023.8.24 .0000, Rel. Desa. Erica Lourenço de Lima Ferreira, j. 29 .02.2024; TJ/RJ, RAI 0021409-27.2023.8 .19.0000, Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo, j . 25.05.2023.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10186511220258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2025).

Dessa forma, a fixação de multa cominatória mostra-se prematura e em desconformidade com o Tema n° 1.000 do STJ, que condiciona a imposição da multa à prévia apuração, em contraditório, da probabilidade da existência da relação jurídica e do documento pretendido, bem como à tentativa de outras medidas coercitivas.

Assim, revela-se necessária a reforma da decisão agravada para afastar, ao menos neste momento processual, a multa cominatória imposta, sem prejuízo de que o juízo de origem, caso verifique posterior resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, possa adotar as medidas coercitivas cabíveis.

No tocante ao pedido de concessão de prazo mais dilatado para o cumprimento da determinação judicial, verifica-se que a pretensão resta prejudicada, considerando o lapso temporal já transcorrido desde a prolação da decisão agravada, o qual se mostra suficiente para a adoção das providências necessárias, não havendo, portanto, necessidade de nova dilação de prazo.

Por tais razões, a decisão de primeiro grau deve ser reformada, preservando-se o regular desenvolvimento da instrução probatória na origem.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida
D. Juizo
a quo
[ID. 219312980, na origem]
, a fim de afastar tão somente a multa diária imposta para a exibição dos documentos, por inobservância dos parâmetros fixados no Tema n. 1.000 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026